Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO INALTERADO.
1. A tutela jurisdicional estatal não pode ser reivindicada e dispensada ao bel prazer dos jurisdicionados e ao sabor dos interesses particulares daqueles que ao Poder Judiciário recorrem. Inadmissível o anseio autoral de se desincumbir do adimplemento de honorários advocatícios devidos a parte adversa, caso, ultimada a citação válida, seja homologada sua desistência da ação proposta, nos termos do artigo 90 do CPC/15.
2. Ante a constatação de que a própria litigante veio aos autos defender a integridade do ato citatório bem como se absteve de se insurgir, em momento oportuno, contra a produção dos efeitos por ele desencadeada, necessário o reconhecimento da preclusão da pretensão autoral voltada à desconstituição da validade da citação.
3. Embargos parcialmente providos, sem alteração de resultado.